Tribunal: TJMT
Processo: 0001379-57.2009.8.11.0105
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001379-57.2009.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R.D SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.782.613/0001-90 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINE BARBOSA - CPF: 006.404.581-14 (ADVOGADO), F.F.L. PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Deve ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.1379-57.2009.811.0105 (Código: 37611), proposta em desfavor de R.D. Santos & Cia Ltda – ME e F.F.L. Pereira da Silva & Cia Ltda, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art.174, do CTN.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que ajuizou a execução fiscal a tempo e modo, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional, não podendo se falar em prescrição do crédito executado.

Assevera que o processo ficou paralisado cerca de um ano por determinação do juízo de origem (novembro de 2013 a novembro de 2014).

Sustenta que houve requerimento para realização de penhora online, via BacenJud, o qual sequer foi apreciado pelo juízo de origem.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente decretada (págs.01/05 – id n.

23672466).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (págs.01/08-id n.

23672469 e págs.01/02-id n.

23672470).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art. 174 do CTN.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, extrai-se
dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução em desfavor do apelado
em 05/08/2009
, objetivando a cobrança de crédito tributário de ICMS, cujo valor à época perfazia a monta de R$ 5.339,06 (cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e seis centavos), conforme se verifica pela CDA no 20092092 (págs.01/02 – id n.

23671981).

O despacho citatório foi proferido
em 04/09/2009
(págs.01/02 – id n.

23671985) e o apelado foi citado
em 16/04/2010
, porém, deixou transcorrer “
in albis
” o prazo para pagamento do débito existente (págs.01/03- id. n.

23671986 e pág.01- id.n.

23671987).

Em seguida, o apelado compareceu aos autos
em 23/04/2010,
nomeando bens à penhora (págs.01/02- id. n.

23671989).

Devidamente intimado, o apelante discordou dos bens nomeados à penhora e requereu penhora online, via BacenJud, na conta corrente do apelado e de seus sócios, pleito este deferido em parte pelo juízo de origem (
11/11/2014
) (págs.01/03-id.n.

23671997, págs.01/03 – id. n.

23672454).

Na sequência, o apelante requereu penhora online, via BacenJud, em nome dos responsáveis elencadas na certidão de dívida ativa (pág.01-id.n.

23672456).

Sem analisar este último pleito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença
em 22/05/2017
, declarando prescrito o feito e o extinguindo (págs.01/02 – id n.23672458).

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Em relação à prescrição, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe a prescrição do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN.

Dessa forma, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos
,
contados da sua constituição
definitiva (13/03/2006)
,
a teor do artigo 174 do CTN, podendo ser interrompido com o
despacho de citação (04/09/2009)
, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor.
Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente:
AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12.

2. Em recurso especial representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento da ação, conforme determina o art. 219, § 1o, do CPC
(REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10). (...). (STJ, AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013). g.n

Já para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento dos autos.

Não se configura, portanto, o instituto, se o credor impulsiona o processo e promove diligências úteis e necessárias à execução do feito.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor.

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”
(REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010).

(......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010). g.n

In casu
, diferentemente do consignado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que durante o curso processual não transcorreu o prazo prescricional de cinco (5) anos nem houve a intimação prévia da Fazenda Pública, não tendo o juízo
a quo
observado a norma contida no §4o do artigo 40 da Lei n. 6830/80, que determina a intimação daquele ente, antes do reconhecimento da prescrição de ofício, para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Assim, mesmo que possível a caracterização da prescrição intercorrente do crédito tributário, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, deve haver a manifestação prévia da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da LEF, veja-se:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...) § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

A propósito, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

[...] 1.
Conforme posicionamento consolidado no STJ, há prescrição intercorrente quando, proposta a Execução Fiscal e decorrido o prazo de suspensão (um ano), o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, contados da data do arquivamento, por culpa da exequente, podendo, ainda, ser decretada ex officio pelo magistrado, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública, conforme previsão do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80, acrescentado pela Lei 11.051/2004
.
[...]. (STJ, AgRg no AREsp 232.917/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012). g.n.

De igual forma, tem se posicionado este Colendo Tribunal:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — INEXISTÊNCIA
.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Recurso provido.
(Ap 44938/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/12/2017, publicado no DJE 25/01/2018).g.n.

Nessa senda, para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária a prévia audiência da Fazenda Pública para permitir-lhe suscitar possíveis causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, condição que, no caso concreto, não foi atendida, pois o Juízo de primeiro grau proferiu o ato sentencial impugnado sem determinar a prévia intimação da parte recorrente.

Dessarte, evidente o equívoco do Julgador monocrático porque, nos termos do §4o do art. 40 da Lei n. 6.830/80, a intimação da Fazenda Pública é condição
sine qua non
para reconhecimento da prescrição.

Verifico, ainda, que está demonstrado que a Fazenda Pública sempre foi diligente, de forma que a execução jamais ficou paralisada por período superior a cinco (5) anos, a fim de se configurar a prescrição intercorrente.

Ante exposto,
dou provimento
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento regular da ação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020